Tribunal: TJDFT
Processo: 0744467-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO RETARDATÁRIA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovada a constituição do crédito anteriormente ao pedido de recuperação judicial, é possível sua habilitação retardatária no quadro geral de credores, nos termos do art. 10 da Lei n. 11.101/2005.
2. Inexiste previsão legal que inviabilize a inclusão de crédito no quadro geral de credores em razão de seu valor. Os créditos anteriores ao pedido de recuperação podem ser incluídos, mesmo os de maior monta, desde que preenchidos os requisitos legais.
3. Agravo de instrumento desprovido.